Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-43.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL. RECURSO DEFENSIVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTAS ANÁLOGAS AO TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS DO REPRESENTADO.
1. Embora a Lei 8.069/1990 não seja expressa acerca do tema, a jurisprudência firmou-se no sentido de que o recurso de apelação interposto contra sentença que impõe medida socioeducativa, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, cabendo ao relator concedê-lo se vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 215 do ECA). 1.1. Aludido entendimento decorre do fato de que a aplicação de medida socioeducativa possui caráter preventivo, pedagógico e disciplinar, o que torna ainda mais imperioso o seu cumprimento de imediato.
2. O delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 é multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora.
3. No crime de receptação (art. 180, caput, do CP), a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. Uma vez que o dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto, o fato de o representado ter sido flagrado conduzindo veículo furtado, horas antes, apresentando a justificativa absolutamente inverossímil de que o bem teria sido entregue sem as respectivas chaves (com acionamento via chave micha), por indivíduo (que não sabe o nome) como forma de pagamento pelo fornecimento de entorpecentes de valor muito inferior, não é possível cogitar a existência de dúvida razoável sobre o desconhecimento da origem espúria do automóvel.
5. Demonstradas a autoria e a materialidade dos atos infracionais análogos ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2003, bem como, do art. 180, caput, do CP, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a pretensão contida na representação, sendo incabível a absolvição.
6. De acordo com o art. 112, § 1o, do ECA, para decidir sobre a medida socioeducativa a ser aplicada, a autoridade judiciária deve levar em conta a capacidade de cumprimento da solução, as circunstâncias e a gravidade da infração, incluídos o contexto social e familiar do jovem, bem como a análise de sua folha de passagens.
7. As condutas infracionais referentes ao tráfico de entorpecentes e receptação, em concurso material, por sua própria natureza, revestem-se de especial gravidade, não podendo ser desconsiderado o alto poder viciante e lesivo sobre a saúde do usuário da droga apreendida (crack).
8. Observadas as condições pessoais e sociais do jovem, aliadas ao seu já significativo histórico de incursões, que inclui descumprimento de semiliberdade, a medida socioeducativa de internação é seguramente a mais adequada e proporcional ao objetivo de ressocialização, uma vez que propiciará a continuidade dos estudos, além de sua capacitação profissional por intermédio de cursos técnicos que o habilitem a ingressar no mercado de trabalho, retomando a vida em sociedade.
9. Recurso desprovido.